Tribunal: STF
Processo: HC 68854
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
A   confirmação   expressa   ou   implicita   da    sentença
condenatória pela instância superior não desloca para  esta  Corte  o
julgamento do HABEAS CORPUS,  se  o  alegado  constrangimento  ilegal
decorre de irregularidade no cumprimento do acórdão.